Tribunal: TJSP
Processo: 1029941-74.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PROVA DOS AUTOS QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA CONTRATOU OS SERVIÇOS E DELIBERADAMENTE NÃO PAGOU POR ELES. APLICABILIDADE DO ART. 81 DO CPC/15. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nota-se que a ré se desincumbiu de seu ônus de prova ao trazer elementos robustos da contratação,

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PROVA DOS AUTOS QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA CONTRATOU OS SERVIÇOS E DELIBERADAMENTE NÃO PAGOU POR ELES. APLICABILIDADE DO ART. 81 DO CPC/15. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nota-se que a ré se desincumbiu de seu ônus de prova ao trazer elementos robustos da contratação, mediante mídia, bem assim fatura detalhada de ligação e consumo do serviço. A suposta divergência de endereço é descabida, a uma porque não comprovada, a duas porque nada impede o autor possuir diversos endereços.
2. Em relação à ausência de envio da missiva, é pacífico o entendimento que tal dever incumbe ao órgão de proteção de crédito nos termos da Súmula 359 do STJ, sendo totalmente descabida a discussão.
3. Acertada a decisão a quo, portanto, tanto quanto à decretação da improcedência da demanda como quanto à aplicação da multa por litigância de má-fé.
4. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034657
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029941-74.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FRANCISCO CLEIDINALDO VIANA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelada NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação quanto à majoração da multa. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente) E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029941-74.2020.8.26.0002 -Voto no
2
Apelação Cível no 1029941-74.2020.8.26.0002 - DIGITAL
Apelante: FRANCISCO CLEIDINALDO VIANA DA SILVA
Apelado: NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Comarca: São Paulo - 2a Vara Cível
Magistrado(a): Caio Moscariello Rodrigues
V O T O No 50072
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
TELEFONIA.
DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO
POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PROVA DOS AUTOS
QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA CONTRATOU OS
SERVIÇOS E DELIBERADAMENTE NÃO PAGOU POR
ELES. APLICABILIDADE DO ART. 81 DO CPC/15.
SENTENÇA MANTIDA.
1. Nota-se que a ré se desincumbiu de seu ônus de prova ao
trazer elementos robustos da contratação, mediante mídia,
bem assim fatura detalhada de ligação e consumo do
serviço. A suposta divergência de endereço é descabida, a
uma porque não comprovada, a duas porque nada impede o
autor possuir diversos endereços.
2. Em relação à ausência de envio da missiva, é pacífico o
entendimento que tal dever incumbe ao órgão de proteção
de crédito nos termos da Súmula 359 do STJ, sendo
totalmente descabida a discussão.
3. Acertada a decisão a quo, portanto, tanto quanto à
decretação da improcedência da demanda como quanto à
aplicação da multa por litigância de má-fé.
4. Recurso improvido.
1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de
débito ajuizada por FRANCISCO CLEIDINALDO VIANA DA SILVA em face
de NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, julgada improcedente pela r.
sentença de fls. 191/193, cujo relatório se adota, nos seguintes termos:
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a demanda
proposta por FRANCISCO CLEIDINALDO VIANA DA
SILVA em face de NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES
LTDA, com base no artigo 487, I, do Código de Processo
Civil. CONDENO a autora ao pagamento de multa
equivalente a 5% (cinco por cento) do valor corrigido da
causa em favor da ré, por litigância de má-fé. Condeno a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029941-74.2020.8.26.0002 -Voto no
3
autora ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento)
do valor corrigido da causa, com base no artigo 85, § 2o, do
Código de Processo Civil, com a ressalva do artigo 98, § 3o,
da mesma lei, por ser beneficiária da gratuidade da Justiça.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as
baixas e anotações necessárias.
Inconformada, recorre a parte autora. Impugna a
condenação em litigância de má-fé-. Sustenta que caberia à requerida
comprovar a existência de dívida através de documentos idôneos,
demonstrando a legalidade da negativação, por não se discutir, neste
processo, a relação jurídica, mas sim a suposta dívida atribuída à
requerente. Afirma que o sinal de telefonia era ruim, configurando falha no
serviço. Aduz que não foi enviada a notificação de negativação. Narra que
as faturas estão ilegíveis. Diz ser inaplicável a Súmula 385 do STJ. Requer
a reforma da sentença para julgar procedente a ação. Recurso
encaminhado ao Tribunal, com contrarrazões (fls. 162/165).
É o relatório.
2. Verifica-se dos autos que a parte autora teve seu
nome inscrito em cadastro de proteção ao crédito pela ré, em função de
supostos débitos impagos. Afirma que, no entanto, “nunca foi sequer
notificado sobre a referida dívida, nos termos do artigo 43, §2, do CDC e,
nem tampouco, se recorda de sua origem, tendo dúvidas de sua existência
e de sua exatidão.”. A negativação está comprovada pelo documento de fls.
53/54, em que, dentre diversas outras, há a negativações promovidas pela
requerida.
Foi indeferida a liminar para suspensão das restrições
referentes. E, por fim sobreveio a sentença de improcedência, com
condenação em litigância de má-fé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029941-74.2020.8.26.0002 -Voto no
4
Tecidas
as
ponderações
necessárias
para
a
compreensão da controvérsia, é hipótese, pois, de improver o recurso.
Inicialmente, a parte autora narrava que desconhecia o
débito, sem afirmar em nenhum momento ter firmado contrato de prestação
de serviços com a ré, além de diversas teses genéricas sobre o não envio
de missiva antes da prévia negativação, e paradoxalmente na apelação
alega que o sinal do celular nunca funcionava, acarretando falha no serviço.
A ré em sua contestação juntou mídia com a gravação
de voz do autor solicitando os serviços de telefonia, contratando o plano,
bem como passando todos os dados corretamente.
Nota-se que a ré se desincumbiu de seu ônus de prova
ao trazer elementos robustos da contratação, mediante mídia (fls. 45), bem
assim fatura detalhada de ligação e consumo do serviço. A suposta
divergência de endereço é descabida, a uma porque não comprovada, a
duas porque nada impede o autor possuir diversos endereços.
Em relação à ausência de envio da missiva, é pacífico
o entendimento que tal dever incumbe ao órgão de proteção de crédito nos
termos da Súmula 359 do STJ, sendo totalmente descabida a discussão.
Acertada a decisão a quo, portanto, tanto quanto à
decretação da improcedência da demanda como quanto à aplicação da
multa por litigância de má-fé.
Insta frisar que esta 35a Câmara possui sólida
jurisprudência a favor do consumidor em casos de ações declaratórias de
inexistência de débito e indenizatórias por danos morais em caso de
negativações indevidas. Inúmeros são os casos em que as companhias,
mormente as telefônicas, são condenadas a indenizar consumidores por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029941-74.2020.8.26.0002 -Voto no
5
cobrá-los indevidamente e, de forma muitas vezes temerária e
irresponsável, inscrever seus nomes em órgãos de restrição ao crédito.
Tal proceder é intolerável, especialmente porque não
raro as fornecedoras de serviço preferem correr o risco de sofrerem
processos judiciais a investir na prevenção, evitando que ocorram
negativações indevidas, que tanto prejudicam os consumidores em razão
das injustas restrições creditícias decorrentes das inscrições em órgãos de
proteção ao crédito.
É
igualmente
inadmissível,
contudo,
que
consumidores, claramente aproveitando-se do caráter protetivo do Direito do
Consumidor, tentem se utilizar do Poder Judiciário para deixarem de pagar
aquilo que indiscutivelmente sabem que devem. É princípio basilar do
Direito que a má-fé não se presume, se prova.
No caso dos autos, à luz de todas as evidências de
que a parte autora tinha pleno e inequívoco conhecimento da justeza dos
débitos que geraram as negativações, inviável afastar a aplicação da multa
por litigância de má-fé. A única forma de deixar mais evidenciado que a
autora agiu de má-fé seria obter gravação ou correspondência em que
confessa os fatos. O processo civil, contudo, não exige prova cabal dos
fatos, mas sim que do contexto fático se possa deduzir logicamente, com
mais certeza do que menos, que os fatos se deram desta ou daquela forma.
Aqui, todos os elementos probatórios indicam que a
parte autora ingressou com a presente ação em evidente violação ao
disposto no art. 80 do CPC, pois deduziu pretensão contra fato
incontroverso, utilizando-se do processo para conseguir objetivo ilegal.
Deve, assim, ser-lhe aplicada a penalidade prevista no art. 81 do mesmo
diploma legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029941-74.2020.8.26.0002 -Voto no
6
Ademais, a multa merece majoração, ante a má-fé na
apelação, alterando as alegações em relação a própria petição inicial, bem
assim alterando a verdade dos fatos ao tentar afastar a cobrança de débito
sabidamente legítimo, assim a multa por litigância de má-fé deve ser
aplicada no seu teto legal em 10% do valor atualizado da causa em favor da
ré, ressaltando-se que tal penalidade não é abarcada pela gratuidade de
justiça, nos termos do art. 95, § 5o do CPC.
Por fim, em observância ao art. 85, § 11 do CPC
e aos parâmetros fixados no Recurso Especial 1.573.573/RJ1 do Superior
Tribunal de Justiça, majora-se a verba honorária a ser paga pela parte
autora para o importe de 15% do valor atualizado da causa.
3. Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
com observação quanto à majoração da multa.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator
1 ...I - Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. “85 do CPC de 2015, é
necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: 1. Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao
processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu
nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: “Somente nos
recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o improvimento do
recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve ser
devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; 4 . não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo
interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido;
5 . não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para
cada fase do processo; 6 . não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal,
tratando-se apenas de critério de quantificação da verba... (EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1.573.573 - RJ
(2015/0302387-9), j. 04/04/2017, Ministro Marco Aurélio Bellizze.)